Tribunal: TJPA
Processo: 0810593-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810593-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDGAR CORREA MOURA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0810593-59.2021.814.0000

AGRAVANTE: EDGAR CORREA MOURA

REPRESENTANTE: VERENA CERQUEIRA S. CARDOSO (OAB-PA 17.468)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL
. PERICULOSIDADE DO APENADO. MEDIDA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

Destaca-se que há comprovação de extensa ficha criminal em âmbito interestadual com envolvimento em crime de grande repercussão, sendo considerado um criminoso de alta periculosidade, tanto intra quanto extra cárcere, com intensa influência no mundo do crime, inclusive, é apontado como membro do mais alto escalão da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CVRL-PA), no qual possui perfil de altíssima periculosidade, dentre eles, o preso em questão, inclusive estaria arquitetando um plano com intuito de atentar contra a vida de agentes penitenciários do Estado do Pará, planos esses que teriam sido iniciados antes da saída temporária do dia dos pais, culminando no recente aumento de mortes de agentes de segurança pública, desde o segundo semestre de 2019 até o presente momento.

São os motivos que justifiquem sua
transferência
. Este fato,
transferência
de apenado para
presídio

federal
, influenciará na garantia da ordem pública e na diminuição da sua influência nos atos da organização criminosa, na qual está inserido.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
vinte e nove
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29

de novembro de 2021.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0810593-59.2021.814.0000

AGRAVANTE: EDGAR CORREA MOURA

REPRESENTANTE: VERENA CERQUEIRA S. CARDOSO (OAB-PA 17.468)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
EDGAR CORREA MOURA
, por intermédio de advogado constituído, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
, que deferiu a transferência do Agravante ao Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta dias).

Extrai-se dos autos que o ora agravante foi autorizada a transferência liminar em 14/01/2021, sem previa instrução do Agravante ao Sistema Penitenciário Federal.

Em 22/02/2021 através do ofício nº 18/2021 do DEPEN, o Órgão Federal em resposta a solicitação da Vara de Execução Penal se manifestou favorável a inclusão do Agravante ao Sistema Penitenciário Federal, sob fundamento na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08

Suscita a ausência nos autos, do relatório de inteligência nº 002/2021 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará e a ficha prisional da agravante, documentos estes que formam a base para a transferência do agravante ao Sistema Penitenciário Federal.

Argumenta que os documentos acima descritos foram devidamente juntados, no entanto, o juízo não intimou a defesa para se manifestar quanto a eles, tendo determinado em definitivo a transferência do coacto para o Sistema Penitenciário Federal, violando o contraditório e ampla defesa do agravante, uma vez que sequer foi possibilitada a apresentação de recurso contra a decisão proferida.

A defesa em 29/07/2021 formulou pedido ao Juízo da Execução, sendo indeferido o referido pedido, aduzindo que o agravante não apresentou qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do decisum (ID.6550822).

Neste espeque, o ora agravante, em suas razões recursais (ID. ), pleiteia liminarmente o sobrestamento do processo nº 2000059-16.2021.814.0401, especificamente, na decisão que determinou a transferência definitiva do agravante ao Sistema Penitenciário Federal, declarando-se ao final, a nulidade do procedimento de transferência do apenado desde o início.

Em sede de
contrarrazões
(ID.6550820), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada em seus próprios fundamentos (ID.6550821).

Nesta
Superior Instância
(ID.6898393), o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Insurge-se a defesa contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que transferiu o ora apenado EDGAR CORREA MOURA, para o Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), sob fundamento na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08.

Em atenção as argumentações defensivas, adianto que o presente agravo
não

merece acolhimento
, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Inicialmente, ressalto que a transferência de presos em estabelecimentos

penais federais de segurança máxima consiste na remoção do preso para outro estabelecimento prisional, diferente, por certo, do que se encontra, ainda que no regime correto de cumprimento de pena, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.

A teor do disposto no artigo 3º da Lei nº 11.671/08, que especifica as condições para inclusão do preso no sistema. A propósito:

Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

A presente lei federal foi regulamentada pelo Decreto nº 6.877/2009, no qual
determina em seu art. 3º, que para a inclusão ou transferência de preso ao presídio federal deve este possuir uma das seguintes características: ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; estar submetido
ao
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
; ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.

A lei aduz que a admissão do preso dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, sendo legitimados para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso, sendo ouvido nesse processo o DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional, ao qual é facultado indicar, inclusive, o estabelecimento penal federal mais adequado.

Essa decisão, no entanto, a qual admitir o preso no estabelecimento penal federal deverá indicar o seu período de permanência, pois, saliente-se que existe previsão expressa no sentido de que esses estabelecimentos não poderão abrigar o preso para fins de cumprimento regular da pena, ou seja, até o seu final, pois a transferência é medida excepcional e temporária, sendo que o período máximo de permanência não poderá ser superior a 360 dias, renovável, excepcionalmente
.

In casu,
o Agravado foi transferido para presídio federal, sob fundamento do aludido custodiado ostentar extensa ficha criminal em âmbito interestadual com envolvimento em crime de grande repercussão, conforme relatado em informativo de inteligência da Administração Penitenciária, sendo considerado um criminoso de alta periculosidade, tanto intra quanto extra cárcere, com intensa influência no mundo do crime, inclusive, de acordo com a Assessoria de Segurança Institucional da SEAP, é apontado como membro do mais alto escalão da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CVRL-PA), no qual possui perfil de altíssima periculosidade, dentre eles, o preso em questão, inclusive estaria arquitetando um plano com intuito de atentar contra a vida de agentes penitenciários do Estado do Pará, planos esses que teriam sido iniciados antes da saída temporária do dia dos pais, culminando no recente aumento de mortes de agentes de segurança pública, desde o segundo semestre de 2019 até o presente momento.

Observa-se conforme salientado pela autoridade administrativa do Estado do Pará (SEAP) o custodiado/agravante é considerado como uma nociva liderança, articulador de alta periculosidade entre os presos, apresentando comportamento inadequado, sendo membro de facção criminosa, manipulador da massa carcerária, de forma a induzi-la a contrariar ordens legais, tendo em vista sua grande influência no ambiente do cárcere.

Por fim, o Juízo da Vara de Execução Penal destacou que a permanência do apenado no Sistema Prisional do Pará coloca em risco a Segurança Pública de uma forma geral, tendo em vista sua forte influência negativa perante os demais encarcerados bem como o atual clima de tensão estabelecido em solo paraense, pois diversos membros da ORCRIM CVRL-PA estão buscando travar uma guerra com os agentes de segurança pública, com o objetivo de retomar o poder das mãos do estado, utilizando-se para isso de ataques à agentes públicos de segurança, tanto intra quanto extra cárcere.

Daí a transferência liminar do ora Agravante para um presídio federal, distante deste Estado, mostra-se como medida eficaz para enfraquecer e desmantelar a organização criminosa a que pertence, pois o distanciamento dificulta e impede que ele emita ordens e comandos criminosos.

Nesse viés, de
acordo com a Súmula 639 do STJ:

“Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal”.

Nada impede que a defesa seja ouvida antes da transferência, mas, como é comum em situações desta natureza, as circunstâncias podem demandar o deslocamento imediato do preso, normalmente envolvido em atividades criminosas dentro do próprio estabelecimento em que originalmente cumpre a pena ou está cautelarmente recolhido. Sendo este o caso, é evidente que a prévia oitiva pode contribuir para agravar a situação de insegurança no estabelecimento prisional. Por isso, o STJ tem decidido que, constatada a necessidade premente de que o preso seja retirado do lugar em que se encontra, a transferência pode ocorrer independentemente de sua oitiva:
Nesse sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não haver malferimento ao contraditório ou ampla defesa, pela ausência de oitiva prévia da defesa acerca da decisão que determina tanto a transferência quanto a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal, quando se constatar o caráter urgente e emergencial da medida ou o prejuízo que a ouvida preliminar do preso poderia acarretar para a garantia da ordem pública. Precedentes” (HC 455.702/PR, j. 20/09/2018).

O artigo 9º do Decreto nº
6.877
/2009 prevê que poderá ser realizada a
transferência
do preso, sem a prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade. No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade de
transferência
para penitenciária
federal
, como forma de garantia da ordem e da segurança, devido à alta periculosidade do apenado... Hipótese dos autos em que o minucioso relatório elaborado pela autoridade policial indica que o apenado é o líder da organização criminosa denominada Conceição. Elementos concretos que recomendam a
transferência
do preso para penitenciária
federal
.? (
Agravo 70078729290
, Relator Jayme Weingartner Neto, j. em 14.11.2018).

A
transferência
e a inclusão de presos em estabelecimento penal
federal
de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos termos do art. 3.º da Lei n.º
11.671
/2008, sendo medida de caráter excepcional. No caso, a Corte de origem apontou elementos concretos a justificar a
transferência
do Paciente para Penitenciária
Federal
, como, por exemplo, o seu vasto histórico criminal em crimes de extrema gravidade, a sua condição de líder da organização criminosa que integra e o fato de que, quando cumpria pena no Estado de origem, continuava liderando a facção criminosa e cometendo delitos, o que denota a necessidade da
transferência para Presídio Federal
com objetivo de assegurar a segurança pública. \É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o cumprimento da pena do sentenciado em unidade prisional próxima ao seu meio social e familiar não é direito absoluto deste, podendo o Juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada\ (
AgRg no HC 497.965/MS
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)... Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.? (
HC 571.604
, Sexta Turma, Relatora Laurita Vaz, DJe 28.5.2020).

Não se desconhece que de regra, o cumprimento de pena pelo custodiado há de correr no local de sua residência, inclusive para facilitar o exercício do direito à assistência familiar, pressuposto para ressocialização. Entretanto, a possibilidade de transferência da execução da pena de um estabelecimento prisional para outro não é um direito absoluto do preso, cedendo espaço, se for o caso, à preponderância do interesse social e da ordem pública, assim como ao bem estar da coletividade.

No caso
,
a transferência do agravante para a Penitenciaria
Federal teve, como visto, por fundamento o resguardo da segurança pública, diante da elevada periculosidade do apenado, além do seu poder nocivo de liderança junto a massa carcerária, bem como o seu envolvimento direto com a facção criminosa.

Por fim, é sabido que os presídios federais foram concebidos para acolher presos de elevada periculosidade, especialmente aqueles que exerçam funções de liderança em grupos criminosos, conforme dispõe o artigo 3º a Lei nº 11.671/2008 e o artigo 3º do decreto nº 6.877/2009.

Nesse contexto, resta evidenciado que a decisão agravada é fundamentada, encontra respaldo na jurisprudência pátria, bem como atende aos interesses e conveniência da administração pública, é acertada a diretiva que, em caráter de urgência, transfere o detento para outro estabelecimento prisional com melhores condições de segurança para cumprimento da pena.

Ante todo o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego
provimento,
para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos
.

É como
voto
.

Belém/PA, 29

de novembro de 2021.

Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2021